Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716721-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDES CONRADA SANTOS, ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONILDES CONRADA SANTOS e ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA contra decisão (ID 231036774) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento de custas. Em suas razões (ID 71259150), alegam que: 1) possuem renda conjunta líquida de aproximadamente R$ 9.591,16; 2) destinam parcela substancial da renda ao pagamento de financiamento habitacional (R$ 7.754,27); 3) possuem compromissos médicos essenciais em razão do grave estado de saúde de Onildes; 4) estão em situação de vulnerabilidade financeira; 5) a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade; 6) a decisão que indeferiu o benefício não tem fundamentação idônea. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 71403902). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O objeto recursal consiste em definir se as agravantes têm direito aos benefícios da justiça gratuita. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento de custas. Após a interposição do presente recurso contra a decisão, em 2/7/2025, as recorrentes procederam ao recolhimento das custas (ID 241498293, autos originais). O recolhimento do valor é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Opera-se a preclusão lógica da oportunidade de requerer o benefício, salvo modificações posteriores da situação financeira. Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024.)” NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator